Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733429-08.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ESPÓLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO Agravado: KLÉBER GONTIJO ANDRADE e RAMON MARTINS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela de urgência interposto por ESPÓLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF (ID 202658008) que em sede de ação de indenização em fase de cumprimento de sentença, processo no 0004848-14.1998.8.07.0007, após requerer (petição de ID 201576609) a expedição de ofício ao INSS ou a consulta às informações dos agravados por meio do Sistema PREVJUD para verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário dos devedores, com fim de requerer penhora da sua remuneração, até o limite do valor da dívida, foi indeferido o pleito com a ressalva de que o cumprimento de sentença não seria originário/decorrente de ação previdenciária, citando julgados. Em suas razões (ID 62807269, págs. 1-21), menciona as razões que considera para a reforma da decisão agravada, contrária aos princípios da efetividade, cooperação judicial e razoável duração do processo, na forma do art. 139, II e III, do CPC, por não se tratar de diligência inútil, inclusive conhecer a orientação do art. 833, IV, do CPC, no tocante à impenhorabilidade da verba salarial, atualmente relativizada conforme o STJ, que teria autorizado a obtenção de dados de valores penhoráveis via ofício ao INSS ou PREVJUD, citando julgados em amparo. Informa que já foram realizadas diversas diligências visando localizar bens penhoráveis em nome dos agravados, mas restaram infrutíferas, tornando possível o deferimento do pedido formulado de pesquisa aos Sistemas do INSS e PREVJUD para verificação de vínculo empregatícios ou previdenciário dos agravados, citando julgados desta Corte de Justiça sobre o tema e penhora sobre a verba salarial, com a proteção da dignidade do devedor. Conclui que, tendo restado infrutíferas todas as pesquisas realizadas na tentativa de localização e constrição de bens em nome do Agravado em todos os convênios institucionais postos à disposição deste Juízo, razoável se mostra a expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário da parte Agravada ou a consulta às informações do Agravado por meio do sistema PREVJUD, com vistas à penhora da remuneração do devedor, até o limite do valor da dívida. Pede seja deferida a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, reformando-se, no mérito, o ato impugnado viabilizando a expedição de ofício ao INSS para verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário dos agravados ou a consulta via Sistema PREVJUD, na busca pela satisfação de seu débito. Preparo regular (ID 62807276). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Apesar de constar menção genérica na primeira página da petição inicial do agravo, de “pedido de tutela de urgência” fato é que, para se conceder a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Porém, “in casu” não houve pelo agravante qualquer demonstração dos elementos do art. 300, havendo apenas o pedido sem a demonstração desses requisitos previstos no CPC. Nesse sentido, consoante o disposto no art. 141, do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III[2], do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de liminar, se o caso, e reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido “genérico” de concessão de antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Apenas em registro, e respeitado o entendimento divergente, citado pelo recorrente, registre-se que, no caso concreto, constata-se que em absoluta consonância ao Princípio da Cooperação, o douto Juízo de origem promoveu inúmeras diligências visando, efetivamente, à satisfação do crédito perseguido. De qualquer sorte, sem a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores a amparar a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trata-se da consagração dos princípios da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora/recorrente, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. Além disso, impõe o Código de Processo Civil em seu artigo 322, caput e §2o, que “o pedido deve ser certo”, e que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida. Em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [2]